Tribunal: STF
Processo: HC 219496
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. APLICATIVO DE CELULAR "WHATSAPP". EXCEPCIONALIDADE. ESTADO PANDÊMICO. ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA A PROTEÇÃO DO CIDADÃO E PARA O ACESSO AO JUDICIÁRIO. PROSSEGUIMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS DE FORMA ELETRÔNICA. REGULAMENTAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO RÉU. INDICAÇÃO DE TODO O PROCEDIMENTO PARA IDENTIFICAÇÃO DO AGRAVANTE. CITAÇÃO VÁLIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Desde a deflagração do estado pandêmico global causado pelo coronavírus (SARS-CoV-2), o poder público adotou inúmeras medidas restritivas visando a proteção da população em geral e a manutenção dos serviços públicos. 2. Os atos processuais prosseguiram de forma eletrônica, pois a proteção à vida do cidadão e dos servidores públicos teve que ser ponderada com princípios constitucionais já sedimentados, como o acesso à Justiça, por exemplo. 3. Os Tribunais passaram a regulamentar inúmeras situações para promover a adaptação da prestação jurisdicional eficiente e tempestiva. O Ato Normativo Conjunto do Tribunal de Justiça de Alagoas n. 11/2020 permitiu a realização de citação e intimações eletrônicas, incluindo, portanto, o uso de aplicativos de mensagens. 4. Esta Corte Superior de Justiça já se manifestou no sentido de que é válida a citação pelo aplicativo WhatsApp desde que contenha elementos indutivos da autenticidade do destinatário, como número do telefone, confirmação escrita e foto individual, e só tem declarado a nulidade quando verificado prejuízo concreto ao réu. Precedentes. 5. De acordo com as declarações firmadas pelo Sr. Oficial de Justiça é possível afirmar-se que foi adotado o devido procedimento para identificar o citando e atestar a sua identidade, o que garante a higidez das diretrizes previstas no artigo 357 do Código de Processo Penal. No mencionado dispositivo, não há exigência do encontro físico do citando com o oficial de justiça. Verificada a identidade, e cumpridas as diretrizes previstas na norma procedimental, ainda que de forma remota, a citação é válida. 6. O Código de Processo Penal, em seu art. 563, agasalha o princípio de que "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". 7. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas foi constatado que a ação penal originária está tramitando normalmente e que a Defensoria Pública Estadual está promovendo a defesa do agravante. 8. Agravo regimental desprovido.” (eDOC.04, p. 24)



    Busca-se, em suma, o reconhecimento de “ocorrência de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente por absoluta nulidade da sua citação por whatsapp”, pugnando, por conseguinte, a “concessão do habeas corpus, anulando-se o processo desde então, renovando-se os atos processuais de forma válida, por ser de inteira Justiça.”



    A PGR manifestou-se pela denegação da ordem (eDOC.24). 



    É o relatório. Decido.



    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    No que tange à alegação de nulidade, em razão de irregularidades na citação na ação penal originária, registro que a existência de efetivo prejuízo, “a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que (…) o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, grifei). 



    Esse gravame não se traduz, simplesmente, a partir do resultado processual desfavorável. É imperioso que o interessado evidencie certo nexo causal entre a suposta irregularidade e o resultado da ação penal, bem como que indique, ao menos de forma indiciária, a possibilidade efetiva de reversão do julgamento se ausente a nulidade ventilada. Na mesma linha:



    “Ademais, o reconhecimento de nulidade dos atos processuais demanda, em regra, a demonstração do efetivo prejuízo causado à defesa técnica. Vale dizer, o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional.” (HC 119372, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 04.08.2015)”



    No caso concreto, o Tribunal de origem, afastou a alegação de nulidade de forma fundamentada, nos seguintes termos: 



    “Na ocasião, o Juízo impetrado salientou que a preliminar de nulidade do ato citatório fora arguida quando da resposta a acusação, rejeitando-se as alegações suscitadas tendo em vista se tratar de procedimento adotado pelo Tribunal de Justiça de Alagoas, sobretudo em razão do atual contexto de pandemia, a fim de evitar a disseminação ou mesmo a contaminação pelo novo coronavírus.



    Ademais, destacou-se que a comunicação em questão é completamente regular e conta com certidão emitida pelo oficial de justiça, documento que, por sua vez, reveste-se de fé pública. 



    Compulsando os autos, verifica-se, à fl. 91, que em documento emitido pelo oficial de justiça, no dia 15.03.2021, este certificou que, de acordo com o disposto no art. 1º do Ato Normativo Conjunto nº 11, de 19.05.2020, do Tribunal de Justiça, procedeu à citação do ora paciente, por meio do número de telefone cadastrado no Sistema de Automação da Justiça SAJ, através do aplicativo whatsapp, às 14h, em 15.03.2021. O servidor público fez consignar no referido documento que, mediante aquele contato telefônico, o acusado/paciente estava sendo informado sobre todo o teor do mandado, sendo-lhe enviadas as devidas cópias via whatsapp, tendo o citando exarado o seu ciente e informado que já possuía advogado. 



    Em documento de fl. 92, verifica-se que, embora citado e tendo alegado já possuir advogado, decorreu o prazo sem que tivesse sido apresentada resposta à acusação, motivo pelo qual fora notificada a Defensoria Pública para que procedesse ao referido ato a fim de promover a defesa do ora paciente. 



    Registre-se que, conquanto o prazo para apresentar resposta à acusação tenha transcorrido em branco, não se constata, no caso concreto, a existência de qualquer prejuízo para a Defesa, uma vez que o paciente teve ciência da ação penal movida em seu desfavor e está sendo devidamente patrocinado pela Defensoria Pública, que, inclusive, já apresentou resposta à acusação (fls. 86/91). Ora, acerca da suposta nulidade, não se verifica ilegalidade no ato porquanto atendida a finalidade da citação” (grifei).



    O entendimento acima exarado, a meu ver, não importa constrangimento ilegal ou teratologia, pois é consentâneo com a consolidada jurisprudência desta Corte. Nesse sentido:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE TESTEMUNHAS. ARTIGO 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. ADOÇÃO DO SISTEMA PRESIDENCIALISTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DA ORDEM DE INQUIRIÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Não se pode aferir da leitura dos Termos de Depoimento que o juízo deprecado tenha adotado o sistema presidencialista de inquirição de testemunhas, em detrimento das alterações promovidas pela Lei 11.690/2008. II – Não é de se acolher a alegação de nulidade em razão da não observância da ordem de formulação de perguntas às testemunhas, estabelecida pelo parágrafo único do art. 212 do CPP, com redação conferida pela Lei 11.690/2008. Isso porque a a defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar o prejuízo decorrente da inversão da ordem de inquirição das testemunhas. III – Esta Corte vem assentando que a demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que “(...) o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). Precedentes. IV – A decisão ora questionada está em perfeita consonância com o que decidido pelas duas Turmas desta Corte, no sentido de que a inobservância do procedimento previsto no parágrafo único do art. 212 do CPP pode gerar, quando muito, nulidade relativa, cujo reconhecimento não prescinde da demonstração do prejuízo para a parte que a suscita. V – Recurso ordinário ao qual se nega provimento.”(RHC 122467, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 03.06.2014, grifei) 



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVERSÃO NA ORDEM DE PERGUNTAS ÀS TESTEMUNHAS. PERGUNTAS FEITAS PRIMEIRAMENTE PELA MAGISTRADA, QUE, SOMENTE DEPOIS, PERMITIU QUE AS PARTES INQUIRISSEM AS TESTEMUNHAS. NULIDADE RELATIVA. NÃO ARGUIÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. 1. A magistrada que não observa o procedimento legal referente à oitiva das testemunhas durante a audiência de instrução e julgamento, fazendo suas perguntas em primeiro lugar para, somente depois, permitir que as partes inquiram as testemunhas, incorre em vício sujeito à sanção de nulidade relativa, que deve ser arguido oportunamente, ou seja, na fase das alegações finais, o que não ocorreu. 2. O princípio do pas de nullité sans grief exige, sempre que possível, a demonstração de prejuízo concreto pela parte que suscita o vício. Precedentes. Prejuízo não demonstrado pela defesa. 3. Ordem denegada.” (HC 103525, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 03. 08.2010,grifei) 



    Assim, como bem consignado na decisão proferida pelo TJMG, e na linha dos precedentes exarados por esta Corte, aplicável ao ponto ora tratado o princípio da pas de nulitte sans grief, norteador do reconhecimento de nulidades na seara do processo penal (art. 563, CPP). 



    Com efeito, não tendo o impetrante deduzido em que medida a decretação de invalidação poderia conduzir a desfecho diverso na ação penal, não há como reconhecer a ilegalidade invocada. Quanto ao ponto, registro, ademais, que a apresentação de resposta à acusação pela Defensoria Pública e a devida intimação para audiência de instrução realizada dia 09.08.2022 indicam não só o pleno conhecimento do impetrante quanto aos atos processuais que pretende invalidar, como o exercício pleno do direito à ampla defesa. 



    Assim, ao que tudo indica, não se revela presente hipótese de nulidade que, a teor do art. 563 do CPP, pressupõe a existência de gravame. Consigno, ademais, que conclusão diversa somente poderia ser obtida mediante reexame do conjunto fático probatório, inviável na estreita via. 



    3. Destarte, ausente hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2022. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente